Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708425-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO HENRIQUE BENEVIDES GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. SAQUES INDEVIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 2. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado. 3. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária totalmente divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP. 4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 944 do Código Civil, 373, incisos I e I, 374, ambos do Código de Processo Civil e 18 do Decreto 71.618/72, asseverando o que é aplicável ao banco a responsabilidade objetiva pelo desfalque das cotas depositadas em favor dos beneficiários do programa, de forma que não resta dúvida quanto à sua legitimidade passiva. Suscita que o recorrido não apresentou nenhum argumento apto a justificar os motivos pelos quais os valores que foram efetivamente depositados pela União não constavam na referida conta PASEP vinculada ao autor. Articula que o banco sequer se deu ao trabalho de demonstrar a legalidade dos desaparecimento do saldo da conta do recorrente em 1988 e tampouco sobre o desfalque na sua conta, não juntado aos autos as provas que detém em seu poder. Destaca que é nítida má administração dos valores referentes ao PASEP pelo Banco do Brasil da conta do recorrente. Afirma que “tem direito à recomposição das suas perdas referente ao PIS/PASEP, com a condenação do recorrido ao pagamento de dano material, que devem corresponder ao valor exato dos depósitos do PASEP na conta do Recorrente, qual seja, R$ 26.620,87 (vinte e seis mil seiscentos e vinte reais e oitenta e sete centavos) respectivamente, conforme documentos de ID 19353967, já deduzido o que foi recebido. Ora, Exas., não há congruência no saque de valores tão baixos do PASEP, depois de mais de trinta e nove anos de rendimento”. Ressalta que o fundo de direito pleiteado diz respeito tanto a saques indevidos quanto a correções de saldo que não foram devidamente realizadas, circunstâncias que só podem ser auferidas nos extratos bancários da conta PASEP, que o recorrido não disponibilizou à recorrente e nem juntou aos autos. Portanto, o demandante não teve acesso ao extrato integral da Conta PASEP e disso o demandado não se desincumbiu. Pede, assim, a nulidade do acórdão combatido por falta de fundamentação, não apreciação de todos os argumentos e erro na valoração das provas, reconhecendo-se o direito do recorrente à indenização por danos materiais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 944 do Código Civil, 373, incisos I e I, 374, ambos do Código de Processo Civil e 18 do Decreto 71.618/72. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028